Tribunal: STF
Processo: HC 226547
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.



    2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente motivada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Sentença condenatória declina nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, em especial o fato de a fraude “ter sido praticada no nome da própria genitora com mais de 80 anos e a circunstância de estar cumprindo pena em regime aberto”. 



    3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.